Tribunal: TJDFT
Processo: 0702392-18.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702392-18.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO LUCAS ALVES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O A Defensoria Pública, por meio da petição de ID 61436109, alega que não teve acesso à primeira sentença proferida nos autos, tendo visualizado tão somente a sentença de ID 59713136 (aclaratórios). Reputa impossibilitada a análise integral do processo e requer, além da disponibilização da sentença, a devolução do prazo para oferta de apelação. Ouvida, a Procuradoria de Justiça oficiou pelo indeferimento do pedido (ID 62405222). Decido. Como se vê dos autos, o processo foi sentenciado no dia 7 de maio do corrente ano (ID 59713112), tendo a Defensoria Pública, no ID 59713124, alegado não ter localizado a sentença nos autos. Na oportunidade fez juntar suas alegações finais, sob o fundamento de que aquelas ofertadas em audiência não estariam nos autos. Em seguida, conforme ID 59713127, o MM Juiz determinou à Serventia fosse providenciado o devido acesso à sentença, abrindo-se vista à defesa. Ato contínuo, a Defensoria Pública interpôs o recurso de apelação (ID 59713134), sem fazer qualquer menção a possível falta de acesso à sentença. Inclusive, como bem observado pela Procuradoria de Justiça, o recurso faz alusão aos termos da sentença ao consignar que, inicialmente, cumpre destacar que a sentença foi proferida sem as teses defensivas formuladas em sede de alegações finais. Isso porque na ata de ID no 195650393 não constaram as teses ventiladas em alegações finais enviadas pela Defesa no chat da audiência realizada, mas tão somente, o pedido de revogação de prisão preventiva. Mesmo assim, ao se analisar o relatório da sentença, consta apenas o pedido de revogação de prisão preventiva, sem a análise das teses ventiladas em alegações finais. Logo, a Defesa requer a decretação da nulidade e a consideração das teses de defesa que foram suscitadas em ID no 196620335. Na manifestação de ID 59713143, a Defensoria Pública reiterou os termos da apelação, novamente sem fazer qualquer menção à alegada falta de acesso à sentença, tendo o recurso sido regularmente julgado, em 04/07/2024, conforme acórdão de ID 61136554. Observa-se, portanto, o efetivo exercício do direito de recorrer da condenação, sem apontamento da alegada nulidade, o que torna a questão inclusive preclusa. Por estas razões, indefiro o pedido de reabertura do prazo recursal. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Brasília, 15 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator